Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
1. É possível a inclusão em cadastro de inadimplente por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
2. Segundo a tese no Tema Repetitivo 1.026 do STJ, “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.